Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717798-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA RAMALHO HUMANN AGRAVADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA RAMALHO HUMANN (executada), contra a r. decisão de ID 93163872 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0701388-69.2021.8.07.0007, ajuizado por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA, rejeitou a impugnação apresentada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora no id. 91578089, quanto à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, id. 91340818, no qual se alega nulidade de intimação para se quitar voluntariamente o débito. Disse que a procuração utilizada em alheia demanda não poderia servir na demanda executiva. Defendeu a indisponibilidade de ativos financeiros bloqueados, pois relacionados à recebida pensão por morte. Consignou que o bloqueio foi em quantia excessiva. Frisou que a inexigibilidade do dever de pagar é afastada pela permanente insuficiência de recursos. Solicitou ainda a aplicação de interpretação extensiva do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, para que fosse declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com a impugnação apresentou a documentação de id. 91578089 - 91579346 . A parte credora se manifestou, id. 92027663. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação a impenhorabilidade da quantia bloqueada, deve-se considerar para a análise os saldos existentes até o dia 06.05.2021, marco do protocolo judicial, id. 91340820, cuja execução operou-se no dia seguinte, 07.05.2021. Alega a devedora que a quantia retida é necessária ao sustento familiar e que a quantia não supera o limite preconizado na proteção da lei. Requer, então, a aplicação de interpretação extensiva da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente para fundamentar a penhora dos valores. Nesse sentido, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é que não houve a total comprovação em relação ao numerário objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a parcial constrição. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inclusive, extrai-se dos autos que o devedor, profissional autônomo, possui pelo menos, cinco contas-correntes, e não foi suficientemente esclarecido a movimentação naquela em que houve a aludida constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175954, 07011305120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, inclusive, não é ainda cabível a interpretação isolada e ampla a respeito da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que a partir de crédito por pagamento de pensão por morte, porquanto é possível a desconstituição da proteção legal ao tempo da constrição, a depender do caso concreto. Apesar de regularmente intimado, não há elementos indicando que qualquer dos valores localizados, na totalidade, são protegidos na forma declinada. O bloqueio dos valores ocorreu em 06.05.2021, id. 91340820. A constrição alcançou quantias existentes na CEF (R$ 191,61), Banco do Brasil (R$ 321,38) e Itaú Unibanco (R$ 11.314,13). Desse modo, sem delongas, resta ausente qualquer indicativo de que as quantias localizadas na CEF e Banco do Brasil poderiam ser consideradas impenhoráveis e, sobre esses valores, mantém-se regular a constrição. A análise controversa, logo, fica limitada ao saldo localizado na conta mantida pela devedora no Itaú Unibanco. Em caráter preliminar, reconhecida a natureza salarial da verba, determinou-se a imediata liberação da quantia de R$ 3.404,40, segundo decisão id. 91736546. Passo à análise a respeito da defendida impenhorabilidade da quantia remanescente, a saber, de R$ 7.909,73. O conjunto de extrato juntado abrange os meses de fevereiro e maio, id. 91779408, época alheia ao comando judicial de bloqueio. Da análise da documentação percebe-se que a remuneração restou mensalmente depositada, pensão principal (INSS) e complementação (Fundação Atlântico), além de existir lançamentos tipo crédito, débito, recebimento e transferências. Ocorre que a quantia remanescente decorre de sobra de salário, o que não estaria protegida pela referida regra. O excesso não utilizado no mês, aliada à falta de efetiva demonstração de que se apresenta como valor localizado em conta tipo poupança, pode ser objeto de constrição. A propósito, já decidiu o E.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. CHEQUE ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRA DE SALÁRIO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor referente ao cheque especial não pode ser objeto de penhora judicial, vez que o referido valor não pertence ao devedor, mas apenas lhe é disponibilizado para empréstimo. De certo que a penhorabilidade desse valor só pode ser compreendida como um equívoco do executor da penhora. 2. A conta corrente utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores depositados na referida conta. 3. O artigo 833, inciso IV, do CPC/20015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. 4. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento da impenhorabilidade absoluta em relação às verbas de caráter alimentar. 5. O saldo em conta resultante de aposentadoria recebida no mês anterior se caracteriza como sobra de aposentadoria, perdendo o seu caráter alimentar e, portanto, passível de penhora. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 966766, 20160020227263AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 22/9/2016. Pág.: 275/283) (Grifei) Sem demora, resta ausente qualquer indicativo de que a quantia residual existente na conta mantida no Itaú Unibanco poderia ser considerada impenhorável. Dessa forma, a impenhorabilidade dos valores depositados resta não configurada, porquanto não demonstrado o caráter alimentício tampouco a origem protetiva dos valores. No caso, denota-se que a intimação pessoal da devedora para quitar o débito, voluntariamente, fora determinada, consoante decisão preambular de id. 84370133. O ato foi regular, porquanto direcionada ao seu domicílio residencial segundo termos do mandado id. 86107550. Na ocasião, o Oficial de Justiça responsável pela diligência foi informado de que a devedora “não reside no endereço, conforme informou a portaria do prédio, através da Senhora Helen Cristina”. A certidão negativa foi firmada em 06.04.2021. Decisão de id. 89397740 consigna pela validade da intimação da ré, com fulcro no art. 274 do CPC. Logo, a isolada alegação de nulidade do ato se esvazia, basicamente, pela ausência de simples e objetiva indicação de qual seria o atual endereço residencial. Ademais, a validade do ato direcionado ao seu endereço consta na seguinte argumentação, “cumprindo esclarecer ainda que a ré sempre residiu no endereço constante do Mandado de citação de id 86107550 (Águas Claras/DF)”, id. 91578089 : Pág. 5. A manutenção do endereço residencial se afigura, objeto da diligência, regular, tanto que não há menção de alheio domicílio na recente procuração juntada ao id. 91579346. Aliado a isso, extrai-se que a mesma procuradora constituída pela devedora, nestes autos, foi constituída para, também, ofertar impugnação. A intimação direcionada à devedora, aliada à vinculação da advogada outrora constituída em demandas outras aos autos digitais, Dra ROSANA RODRIGUES, fomenta a adequação pelo inequívoco acerto do ativo para, a tempo e modo, ter sido quitado voluntariamente o débito. A mera indicação no mandado de que o débito devido seria de R$ 20.391,97 e não de R$ 32.748,40 é passível de oportuna correção, o que ocorreu ao id. 91736546. Desse modo, qualquer prejuízo à marcha processual, especialmente à devedora, se afigura. Denota-se a correção da planilha de débito, id. 84253339, pois a devedora declinou como valor principal R$ 18.538,16 e honorários pelo tardio pagamento de R$ 1.853,81 (10%, art. 523, CPC), totalizando R$ 20.391,97. O não pagamento no prazo do art. 523 do CPC, então, permite a inclusão dos honorários por conta dos efeitos da mora (10%). A exatidão da planilha se aperfeiçoa diante da menção próxima frisada pela devedora, quanto ao valor tipo por principal, em R$ 18.594,29, id. 91578089 : Pág. 19. Diversamente do alegado, diante do levantamento do anterior deferimento da justiça gratuita, a luz do art. 98, § 3o do CPC, diante da dicção da decisão dada nos autos do inventário no 2010.07.1.030372-7, id. 84253341, viável o pleito de se buscar a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, nesta demanda executiva. Por fim, necessário ressaltar que a controvérsia e existência de demandas outras em que as partes e procuradores atuam ou atuaram é irrelevante neste momento, porquanto o objeto desta execução, apenas, é a satisfação de honorários sucumbenciais ( R$ 10.000,00 ), autos no 2015.07.1.031189-0, id. 82419676. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, id. 85144662, para determinar a manutenção da constrição localizada no Itaú Unibanco, pelo valor de R$ 7.909,73, ora convertida em pagamento em favor da exequente, com a expedição de ofício/alvará para levantamento de valores. Fica mantinha a penhora, ainda, dos valores localizados nas contas da CEF (R$ 191,61) e Banco do Brasil (R$ 321,38), não impugnados. DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pela parte credora. Penhore-se, no rosto dos autos no 0029986-60.2010.8.07.0007, em trâmite perante a 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS e SUCESSÕES DE TAGUATINGA, crédito existente nos autos em benefício de VERA LÚCIA RAMALHO HUMANN, CPF 844.764.271-20, para garantia da presente execução, no valor de R$ 20.391,97 (vinte mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos). Confiro à presente decisão força de ofício. Esclareço que a ordem fica ajustada no patamar total do débito pedido, R$ 20.391,97, porquanto os efeitos desta decisão são passíveis de recurso e a quantia, penhorada nos autos, está sujeita ao crivo das Instâncias Revisoras. Promovida à penhora, intime-se a executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Preclusa a presente decisão, fica desde já autorizada a expedição de ofício de transferência bancária/alvará para recebimento integral das quantias. Para tanto, intime-se a credora para apresentar seus dados bancários, no prazo de 5 dias. Com o recebimento dos valores, intime-se a credora para que, após juntar aos autos planilha atualizada do débito ainda restante, decotado o valor acima satisfeito, indique bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem manifestação, encaminhem-se os autos à suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos da decisão id. 84370133. Intimem-se.” Inconformada, a executada recorre. Narra a agravante que é demandada na origem, pela agravada, em ação de cumprimento de sentença, no qual lhe são cobrados honorários de sucumbência, no processo 2015.07.1.031189-0. Aduz que a r. decisão agravada envolve várias questões de mérito, à saber: “Nulidade na citação; Utilização de procuração de autos transitados em julgado há mais de cinco anos; infringindo o artigo 525, inciso I do CPC; Certidão do Oficial de Justiça noticiando a falta de citação da ré id 8802599; Bloqueio de pensão por morte. Impenhorabilidade do art. 833, inciso IV e V do CPV; Penhora incorreta, ausência de prazo para pagamento espontâneo nos termos do art. 525, inciso IV do CPC; Invisibilidade / inexequibilidade em razão da manutenção da suspensão da exigibilidade decorrente da manutenção da insuficiência de recursos da ré art. 98, 3a do CPC; Erro no instrumento de mandado de citação.” Pondera que não foi citada pessoalmente, nem tampouco intimada para voluntariamente realizar o pagamento. Afirma ainda que a procuração acostada aos autos fora outorgada há mais de cinco anos, e apenas para defesa em outro processo, que não é o mesmo que se cobram os honorários. Destaca também que a penhora on line ocorreu sobre todo o valor da sua pensão do INSS, no mês de maio, o que a teria deixado sem recursos para arcar com as despesas ordinárias de sua subsistência. Defende serem impenhoráveis os valores constritos em sua conta, por serem oriundos de duas pensões por morte que recebe mensalmente. Assevera ainda que a exigibilidade dos honorários de sucumbência do processo 2015.07.1.031189-0 estão suspensos por força da própria sentença, ante o deferimento da gratuidade de justiça. Portanto, “nos termos do § 3o do art. 98, a exigibilidade sobre as obrigações decorrentes de sucumbência permanecerão sob condição suspensiva, podendo apenas serem executadas se o credor demonstrar que a situação de hipossuficiencia da parte deixou de existir. O que não ocorreu. Aliás, nada se alterou desde então.” Aponta erro material no mandado de citação no tocante ao valor consignado. Por fim, liminarmente requer o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 26582828). A parte recorrente regularmente recolheu o preparo, conforme se infere no ID 26865745. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar, no qual requer a liberação de valores penhorados na conta, que supostamente seriam de pensão por morte. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). São requisitos da liminar reclamada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na superficialidade da análise que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento de exame apenas da liminar, observa-se que Sua Excelência a quo, em robusta e detalhada fundamentação, afastou todos os argumentos apresentados pelo recorrente. Com efeito, cumpre observar que inexiste eventual urgência no deferimento da liminar, posto que em decisão anterior (ID 91736546 dos autos de origem) já fora determinada a restituição da quantia correspondente a pensão recebida pela agravante no mês de maio, portanto, preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ademais, a quantia reclamada pela recorrente fora considerado sobra dos meses anteriores, portanto, em tese, penhorável. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II - O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1263301, 07093145920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação as teses que buscam infirmar os fundamentos da r. decisão agravada, tenho que demandam exame mais aprofundado, o que, por prudência, precisa ser realizado juntamente com o egrégio colegiado, sendo incabível fazê-lo nesta estreita via da liminar. Ademais, patente o risco inverso, caso deferida a liminar pretendida, pois levantada a quantia, esta dificilmente será alcançada novamente. Gizadas estas considerações, e aferidos ausentes os requisitos autorizadores da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator